Tribunal: STF
Processo: Rcl 65645
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Luís alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo n. 0017989-15.2022.5.16.0022, descumprido os julgamentos das ADIs 2.418 e 3.395. 



    Narra que o órgão reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação antagônica à firmada no julgamento da ADI 3.395, segundo a qual a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar pretensão de servidores públicos estatutários ao recebimento de verbas trabalhistas.



    Alega que o título executivo em questão é inexigível, conforme previsão do art. 535, III, § 5º, CPC, que teve sua constitucionalidade declarada no julgamento da ADI 2.418.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Discute-se sobre eventual violação às orientações firmadas nos julgamentos das ADIs 2.418 e 3.395.



    Na origem, o reclamante alegou a inexigibilidade de título executivo. O órgão reclamado negou o pedido pelos seguintes fundamentos:



    Requereu o agravante, no mérito, caso a prejudicial não fosse aceita, a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial, em face da coisa julgada inconstitucional, nos termos dos arts. 5º, II, XXXVI, LIV, LV, 102, §2º e 114, I, ambos da CF c/c art. 535, III do CPC c/c art. 884, §5º, da CLT, em observância ao julgamento da ADI nº 3395 pelo STF.



     O processo de execução tem por finalidade a concretização dos direitos consagrados em decisão transitada em julgado, não sendo palco para o reexame de questões decididas.



    Deveras, das razões que embasam o agravo de petição, observa-se que o agravante, irresignado com o resultado obtido em sede cognitiva (na ação subjacente), busca o reexame de matéria já resguardada pelo selo da coisa julgada, o que afronta o disposto nos art. 836 e 879, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, art. 467, do Código de Processo Civil, e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal vigente, cabendo destacar que, ainda que se tratasse de hipótese de "coisa julgada inconstitucional", tal somente poderia ser retirada do mundo jurídico através de ação rescisória, não sendo o agravo de petição meio próprio para desconstituir a sentença e/ou acórdãos transitados em julgado.



    Assim, impõe-se convergir com o entendimento manifestado na origem, segundo o qual:



    "Igualmente, rejeito, liminarmente, o item embargado, pois tendente a ressuscitar matéria já preclusa, abarcada pelo manto da coisa julgada, por vedação insculpida no art. 836, caput, da CLT. Nesse sentido, nada mais resta ao Impugnante senão cumprir a obrigação, materializada na sentença, que constitui o título executivo judicial."



     Alega o agravante que a contratação de servidor pelo Poder Público possuiu indiscutível natureza jurídico-administrativa, que exorbita a competência da Justiça Laboral e eventual discussão em relação à nulidade do contrato não teria força de retirar da Justiça Comum a competência para análise de eventual mácula à relação administrativa.



    Ocorre que, mesmo que a questão da incompetência absoluta da justiça do trabalho seja de ordem pública, apreciável de ofício e em qualquer instância, conforme art. 485, § 3º do CPC, isso só é possível enquanto perdura o processo de conhecimento. O trânsito em julgado sepulta até mesmo as questões de ordem pública, a não ser que se lance mão de um instrumento rescisório específico.



    As questões que envolvem matéria de mérito já foram devidamente apreciadas na fase cognitiva daquele feito, restando, portanto, superada qualquer discussão nesse sentido. Qualquer alegativa desta natureza deveria ter sido apresentada no momento oportuno e/ou por meio de recurso próprio na fase de conhecimento, o que não fez o Município.



    Assim, não merece provimento o agravo de petição, no que diz respeito ao pedido de reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, e extinção do processo por violação aos artigos 5º LIV, 102, §5º e 114, I, todos da Constituição Federal.



    Sentença agravada mantida, no aspecto, portanto.



    Ao apreciar a ADI 2.418, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    Na ocasião, ficou consignado que tais dispositivos “buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para ser considerado inexigível, é necessário que o título exequendo seja baseado em fundamento inconstitucional, bem como que o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da matéria tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado.



    Na hipótese, observo cumprido o requisito temporal. 



    A decisão condenatória da municipalidade, proferida pela Justiça Trabalhista, transitou em julgado em 26.11.2014, após o deferimento, na ADI 3.395, em 05.04.2006, de medida cautelar que excluiu interpretação contrária à de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Passo, assim, à análise da conformidade da decisão exequenda com a posição desta Corte firmada na ADC 3.395.



    No caso, o título executivo foi constituído em ação coletiva proposta em 2012 pelo Sindicato do Funcionários de Servidores Públicos Municipais de São Luís em face da municipalidade, a qual foi condenada ao pagamento de verbas de FGTS devidas a todos os funcionários contratados ou mantidos após a promulgação da CF/88, sem prévio concurso público.



    Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito da ADI 3.395, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. 



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância das orientações firmadas na ADIs 2.418 e 3.395.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente